Tribunal: TJBA
Processo: 8150879-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150879-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, mantendo a cobrança de tarifas bancárias e juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo. O Recorrente busca a reforma do julgado para afastar a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, alegando ausência de prestação dos serviços, pugnando pela restituição em dobro dos valores.

II. Questão em discussão

2. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

3. Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, à luz da efetiva prestação dos serviços.

4. Forma de restituição dos valores cobrados indevidamente (simples ou em dobro).

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais confrontam diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado, em consonância com o princípio da dialeticidade.

6. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato condiciona-se à efetiva prestação dos serviços.

7. No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização do registro do contrato perante o órgão de trânsito competente, tampouco demonstrou a prestação adequada do serviço de avaliação do bem de forma a justificar a cobrança, tornando as exigências abusivas nos termos do art. 51, IV, do CDC.

8. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé da instituição financeira, necessária para a aplicação da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, no contexto dos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição simples das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de abusividade e dever de restituição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8150879-25.2024.8.05.0001
,

figurando como Apelante
CARLOS MAGNO SOUSA DA SILVA
e Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA